Tribunal: TJES
Processo: 5013859-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013859-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANKLIN MORAES DA SILVA NETO e outros

AGRAVADO: JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Franklin Moraes da Silva Neto e outra contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Serra/ES, que indeferiu tutela provisória em ação de revisão contratual cumulada com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Os agravantes alegam omissão de informações claras nas cobranças das parcelas vencidas de contrato de compra e venda de lote, sustentando que os valores cobrados divergiam dos parâmetros contratuais e requerem autorização para o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas até o julgamento da demanda de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os elementos dos autos demonstram verossimilhança suficiente para a concessão da tutela de urgência que autorize o depósito judicial das parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória depende da presença de prova inequívoca que comprove a verossimilhança das alegações, o que não se verifica no presente caso, diante da ausência de elementos probatórios robustos sobre a ilegalidade ou abusividade nas cobranças realizadas pelas agravadas.

4. A cláusula contratual que prevê correção monetária pelo IGPM e incidência de juros pactuados, em princípio, não apresenta ilegalidade evidente, sendo necessário o contraditório e dilação probatória para melhor apuração das alegações autorais.

5. A cognição sumária exercida no agravo de instrumento deve respeitar os limites do efeito devolutivo restrito, impossibilitando análise exauriente de matérias que demandam prova detalhada, reservada para fase posterior do processo.

6. Precedentes jurisprudenciais indicam que a simples variação de índice de correção pactuado, sem prova contundente de onerosidade excessiva ou abusividade, não justifica a alteração de cláusulas contratuais em sede de liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
Cláusulas contratuais que preveem correção monetária pelo IGPM e encargos moratórios não são consideradas abusivas, de forma automática, e demandam contraditório e dilação probatória para verificação de eventual abusividade."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 11169001861, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 02.06.2017; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0069050-63.2021.8.16.0000, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 10.04.2022; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2219344-46.2023.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos votos do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013859-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
:
FRANKLIN MORAES DA SILVA NETO E OUTRA

AGRAVADAS: JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANKLIN MORAES DA SILVA NETO E OUTRA
em face da decisão de id 33042259, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da
“ação de revisão contratual c/c pedido de obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais”
proposta pelos recorrentes em face de
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRA,
indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões recursais, id 6676896, sustentam os recorrentes, em suma, que há
“(...) omissão de informações claras e precisas nas cobranças encaminhadas, ao passo que as agravadas se limitaram a informar os valores, sem esclarecer qual índice de correção aplicado àquele mês, valores dos juros e de multas, bem como ainda, os valores cobrados são diametralmente opostos”
.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, visando o deferimento da tutela de urgência formulada na petição inicial,
“para autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, no valor de R$ 3.073,68 (três mil e setenta e três reais e sessenta e oito centavos)”
até o julgamento da demanda de origem. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 7093544.

Contrarrazões pelas agravadas, nos id’s 7653325 e 9141244, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presente controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação de revisão contratual c/c pedido de obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais” ajuizada por
FRANKLIN MORAES DA SILVA NETO E MARINA DE SOUZA NOGUEIRA MORAES
, ora recorrentes, em face de
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, na qual aduzem, em síntese, que adquiriram junto às requeridas, em 28 de setembro de 2018, um lote de terra, nº 09, quadra 39, medindo 448,50 m2 (quatrocentos, quarenta e oito vírgula cinquenta metros quadrados), localizado no loteamento Boulevard Lagoa, em Serra/ES, pelo preço total de R$ 278.878,80 (duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos).

Seguem narrando que, por dificuldades financeiras, ficaram inadimplentes com as parcelas 42ª à 49ª – de um total de 120 (cento e vinte) –, referentes ao período de vencimento de 05/05/2022 à 25/12/2022, e que
“as rés começaram a efetuar cobrança dos débitos, cujos valores não correspondiam aos parâmetros de correção do contrato (...), como também divergiam entre os extratos fornecidos”
.

Basicamente diante de tais fatos, os autos ajuizaram a demanda de origem, pugnando, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência, para
“efetuarem depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, cujos valores que entendem ser devido, apurados e comprovados por meio de laudo técnico, são aqueles constantes da planilho 08, do laudo técnico anexo”
.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão objurgada, na qual indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que:

“Em que pese a relevância das pretensões autorais, bem como o valor probatório dos documentos juntados à inicial, verifico que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações no que tange a ilegalidade e abusividades das cobranças realizadas. Neste sentido, se faz necessário prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa com o tramitar processual a fim de possibilitar uma análise mais profunda das circunstâncias contratuais com a produção de provas mais robustas em dilação probatória mais exauriente, possibilitando, inclusive, que a parte adversa possa demonstrar os percentuais exigidos devidamente calculados.”

Irresignados, foi em face de tal decisão que os agravantes interpuseram o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_______________

(...) 4. –
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, rememoro que concessão de pedido liminar deve ser revestida de prova inequívoca – de modo a permitir ao juiz constatar a verossimilhança das alegações autorais – e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Significa dizer que na apreciação do pleito antecipatório faz-se juízo de probabilidade das alegações autorais, já que a cognição exercida pelo Magistrado nesta fase do processo é sumária. A cognição exauriente, por sua vez, é deixada para a fase decisória, exercendo-se, então, o juízo de certeza.

Dito isso, em que pese o inconformismo da parte agravante ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, vislumbro, nos limites da cognição sumária, a existência de situação que exige cautelas maiores antes de cogitar-se acerca da existência de disposições evidentemente abusivas.

Isso porque, ao cotejar os termos da avença pactuada entre os litigantes, isto é, o contrato de compra e venda de id 20364658, dos autos de origem, verifica-se no item
“4. CONDIÇÕES DE COMPRA E VENDA – PAGAMENTO”
que
“as parcelas serão corrigidas mensalmente pelo IGPM”
(item 4.4), com incidência de juros nominal de 0,7% (zero vírgula sete por cento) ao ano, livremente pactuado, de modo que não é possível afirmar, de pronto, a existência de argumentos concretos a ensejar o seu afastamento.

Ressalto, ainda, a Cláusula Sétima, do referido contrato, que prevê:

(...)

Parágrafo Primeiro – Sempre que houver incidência de correção monetária, o saldo devedor e as parcelas em aberto serão automaticamente corrigidos pelo coeficiente de variação do índice aplicável, desde a data do presente contrato, ou desde a última correção aplicável.

Parágrafo Segundo – A incidência da correção monetária será calculada tendo a data deste contrato como data inicial.

Assim, igualmente não verifico, por ora, abusividade quanto aos encargos moratórios estabelecidos.

Sendo assim, parece-me de bom alvitre que se aguarde a instauração do contraditório e a produção de provas para a formação adequada do juízo de convicção.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA.
Indeferimento da liminar pelo juízo a quo no tocante ao afastamento da mora mediante o depósito do valor incontroverso da parcela mensal, a ser calculada por índice de atualização diverso do pactuado. Elementos constantes dos autos insuficientes para respaldar a concessão da medida nesta fase processual. Cláusula de atualização monetária mensal pelo IGPM. Aparente inexistência de ilegalidade da aplicação do aludido índice de atualização
. Ausência de probabilidade do direito para a concessão da liminar. Recurso desprovido.
(TJPR; AgInstr 0069050-63.2021.8.16.0000; Cascavel; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz; Julg. 10/04/2022; DJPR 13/04/2022)
(grifei)

___________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel. Indeferimento de concessão de tutela de urgência para depósito em Juízo da quantia incontroversa. Inconformismo da autora. Requerente é cessionária dos direitos aquisitivos de imóvel comercializado pela requerida.
Alegação de abusividades na composição e evolução do valor das prestações, e nos encargos moratórios. Previsão contratual de reajuste anual pelo IGP-M acrescido de juros de 9%. Em caso de inadimplemento da parcela, o contrato prevê atualização do valor no período decorrido entre a data do vencimento e o efetivo pagamento, multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. Situação a exigir cautelas maiores antes de cogitar-se, de pronto, da adoção das medidas pretendidas. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência. Necessidade de instauração do contraditório.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2219344-46.2023.8.26.0000; Ac. 17282410; Assis; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 25/10/2023; DJESP 30/10/2023; Pág. 2667)
(grifei)

___________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel com financiamento bancário.
Objetivo é a alteração do índice de atualização utilizado no processo, do IGP-M para o IPCA. Pretensão de depósito do valor incontroverso da parcela pelo índice de atualização menos gravoso. Alegação de que o índice adotado (IGP-M) sofreu alta exorbitante em razão da pandemia causada pelo Covid-19, ocasionando onerosidade excessiva. Ausência dos pressupostos que autorizam o provimento antecipatório. Questão que demanda dilação probatória, não permitindo reconhecer verossimilhança a justificar a medida pretendida
. A par de admitida a consignação, os parágrafos §2º e §3 do artigo 330 do NCPC exigem que o pagamento continue a ser feito no tempo e modo contratados. Única forma de afastar a mora contratual, bem como qualquer ação por parte do credor, seria por meio do depósito judicial pelo valor integral das parcelas pactuadas, o que não é o caso. Inscrição de dados do autor em órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade. Agravo improvido.
(TJSP; AI 2199246-74.2022.8.26.0000; Ac. 16190987; Itapira; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 27/10/2022; DJESP 03/11/2022; Pág. 2757)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pelo Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA.

Este é o voto.